Tribunal: TJDFT
Processo: 0723956-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO PELOS INQUILINOS EM CONTA CORRENTE DA IMOBILIÁRIA. LIBERAÇÃO PARCIAL DE QUANTIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatado que o executado é empresário individual, o patrimônio do instituidor e da pessoa jurídica se confundem e respondem pelo pagamento de dívidas contraídas por quaisquer deles.
2. Comprovado nos autos que parte do valor bloqueado na conta corrente da imobiliária pertencente ao executado foi depositada por inquilino para o pagamento de IPTU do imóvel locado, deve o numerário ser liberado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.